Tribunal: TJSP
Processo: 2008998-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que indeferiu inversão do ônus da prova – Hipótese em que o encargo pela parte não se mostra impossível ou excessivamente difícil – Decisão em conformidade com a exegese do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC - Manutenção da decisão – Recurso improvido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra decisão que determinou ao agravante o recolhimento das

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que indeferiu inversão do ônus da prova – Hipótese em que o encargo pela parte não se mostra impossível ou excessivamente difícil – Decisão em conformidade com a exegese do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC - Manutenção da decisão – Recurso improvido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra decisão que determinou ao agravante o recolhimento das custas de preparo recursal - Posterior apreciação e deferimento, pelo D. Juízo a quo do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000488896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2008998-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
LEONARDO LUIZ GLORIA DE ALMEIDA, é embargado APPLE COMPUTER
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 29 de junho de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2008998-25.2020.8.26.0000/50000 - Barueri - VOTO No 13.441 2/7
VOTO No 13.438
Agravo de instrumento no 2008998-25.2020.8.26.0000
Comarca de origem: Barueri 6a Vara Cível
Juíza de Direito: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
Agravante: Leonardo Luiz Glória de Almeida
Agravada: Apple Computer Brasil Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência contra decisão que
indeferiu inversão do ônus da prova Hipótese em que o encargo
pela parte não se mostra impossível ou excessivamente difícil
Decisão em conformidade com a exegese do art. 373, §§ 1o e 2o,
do CPC - Manutenção da decisão Recurso improvido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra decisão que
determinou ao agravante o recolhimento das custas de preparo
recursal - Posterior apreciação e deferimento, pelo D. Juízo a quo
do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade Embargos
acolhidos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c. danos
morais, indeferiu inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que o autor
não pode ser considerado parte hipossuficiente na relação, tendo condições que
provar o que alega através de perícia, prova documental e oral.
Inconformado, recorre o autor buscando a reforma da decisão
“deferindo a inversão do ônus da prova dos fatos lançados na exordial, conforme
artigo 6o, inciso VIII e artigo 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor”.
Sustenta para tanto que “a facilitação da defesa dos interesses dos consumidores
prevista no CDC, é regulada pelo artigo 6o, VIII daquele diploma legal... Tal artigo
determina...que haverá a inversão do ônus da prova ao consumidor, quando, no
processo cível, for verossímil a alegação ou quando for o consumidor
hipossuficiente na relação de consumo... Insta dizer então, que a inversão do
ônus da prova deve ser deferida pelo julgador quando a descrição fática contida
na peça exordial for verossímil ou quando a parte for hipossuficiente, ou seja, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2008998-25.2020.8.26.0000/50000 - Barueri - VOTO No 13.441 3/7
elo mais fraco na relação de consumo... 'In casu', as diversas notícias espalhadas
pelos sites e blog ́s especializados em tecnologia, demonstram que o problema
do agravante é repulsivamente comum entre os consumidores da agravada,
notadamente, os adquirentes do modelo de celular do agravante. Ou seja, há
fortes indícios da credibilidade dos fatos lançados na petição inicial... Não
bastasse...a agravada é uma das maiores empresas do mundo, faturando a
vultosa cifra de 53,8 bilhões de dólares e lucrando 10 bilhões somente no
primeiro trimestre de 2019. Ainda assim, duas situações especiais necessitam da
inversão probatória, ante a impossibilidade de produção das provas pelo
agravante, sendo: (i) a prova da aquisição onerosa pelo consumidor do produto,
eis que o agravante não possui mais a nota fiscal de compra, bem como (ii) pela
prova de que o defeito existente no produto foi em decorrência do mau uso do
consumidor... Nesta esteira, a inversão do ônus da prova nas ações decorrentes
de relações de consumo consiste em importante regramento processual,
permitindo a concretização da prestação jurisdicional eficaz, na medida em que
proporciona ao consumidor situação de razoável equilíbrio face o consumidor... a
distribuição dinâmica do ônus da prova... resgata o equilíbrio inexistente entre as
partes proporcionando ao litigante (consumidor) condições de demandar com
igualdade, realizando um efetivo acesso à Justiça...”
Recurso tempestivo.
Registra-se a oposição de embargos declaratórios contra decisão
de fl.46 em que se determinou ao agravante o recolhimento das custas do
preparo recursal. Sustentando o embargante/agravante o preenchimento dos
requisitos necessários à concessão dos benefícios da gratuidade e informando
que, em momento posterior à interposição deste recurso, o D. Juízo a quo, em
análise de pedido pendente, deferiu-lhe os benefícios da justiça gratuita.
Este o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2008998-25.2020.8.26.0000/50000 - Barueri - VOTO No 13.441 4/7
A questão da gratuidade está superada, acolhidos os embargos
declaratórios neste sentido.
Insurge-se o agravante contra decisão vazada nos seguintes
termos:
“Vistos.
1- Diante do desinteresse consignado na petição inicial (fls. 13),
deixo de designar audiência para tentativa de conciliação
2- Cite-se para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
A ausência de defesa implicará revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na inicial.
3- Indefiro a inversão do ônus da prova, porque o autor não
pode ser considerado parte hipossuficiente na relação, eis que é
advogado e tem condições de provar o que alega, através de
perícia, prova documental e oral.
4- Desde logo, pretendendo perícia no aparelho deverá depositá-lo
em juízo e formular os quesitos necessários.” (Destaques no
original)
Pois bem.
Como sabido, dispõe a atual legislação processual que “nos casos
previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
'caput' ou à maior facilidade de obtenção a prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se
desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”, bem como que esta decisão “não
pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2008998-25.2020.8.26.0000/50000 - Barueri - VOTO No 13.441 5/7
impossível ou excessivamente difícil”. (art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC).
Sobre o tema, esta Câmara, quando do julgamento da apelação no
0082851-31.2012.8.26.0114, sob relatoria do Des. Ruy Coppola, em 5.12.2019,
expôs:
“...até a entrada em vigor do Código de Processo Civil
de 2015, doutrina e jurisprudência divergiam acerca do momento
correto para inversão do ônus probatório. Havia quem entendia
que a inversão seria regra de instrução, devendo ser realizada no
momento da decisão saneadora; por outro lado, havia
entendimento respeitado que apontava que a inversão do ônus da
prova seria regra de julgamento, podendo ser realizada na
sentença.
No entanto, em que pese tal discordância pretérita, é
certo que o novo diploma processual, colocando um fim a esta
discussão, pacificou o entendimento de que a inversão do ônus
probatório é regra de instrução.
Esta é a disposição contida no artigo 373, §1o, do
Código de Processo Civil, segundo o qual “nos casos previstos em
lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova
do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo
diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que
lhe foi atribuído.”
Vale dizer, o magistrado só pode inverter o ônus da
prova em decisão fundamentada e desde que permita à parte a
quem se atribui o ônus se desincumbir dele.
Como já foi dito, “ninguém duvida que o juiz pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2008998-25.2020.8.26.0000/50000 - Barueri - VOTO No 13.441 6/7
julgar favoravelmente à parte que não cumpriu o ônus da prova,
uma vez que o julgamento pode se basear em provas produzidas
de ofício ou mesmo em provas produzidas pela parte contrária.
Mas isso não retira a importância de que as partes saibam, de
forma prévia, a quem incumbe o ônus da prova, pois se esse ônus
não precisa ser necessariamente observado para que a parte
tenha um resultado favorável, não há como negar que a parte deve
ter ciência prévia do que deve fazer para ter um julgamento
favorável, independentemente de outras provas, produzidas de
ofício ou pela parte contrária” (in “Curso de Processo Civil”, Luiz
Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Ed. RT, vol. 2, pág.
265).
E tal entendimento é adotado pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL E MÉDICO.
DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTES
DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO. 1. A análise da controvérsia
quanto ao momento processual para inversão do ônus da prova
prescinde de novo exame de provas e de fatos, razão pela qual
não incide o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 2. A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que 'a inversão 'ope
judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase
de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à
parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de
oportunidade para apresentação de provas' (REsp 802.832/MG,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, DJe de 21/9/2011). 3. Agravo interno ao qual se nega
provimento.” (AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES [Desembargador convocado do TRF da 5a Região],
4a Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2008998-25.2020.8.26.0000/50000 - Barueri - VOTO No 13.441 7/7
Assim, ainda que considerada a prematuridade do comando judicial,
não se vislumbra como “impossível ou excessivamente difícil” ao autor, ora
agravante, fazer prova do quanto alegou na inicial (que o seu telefone celular
teve o microfone inutilizado, sem que houvesse falha ou mau uso de sua parte)
razão pela qual mantém-se a decisão agravada.
Essas as razões pelas quais meu voto nega provimento ao recurso.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)